Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN S/A. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA
1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada – Cédula de Crédito Bancário – nem o envolvimento da instituição bancária na fraude “pirâmide financeira” da qual o agravante foi vítima.
3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, se o recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira “plano de parceria rentável” firmado com terceiro. O alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso desprovido.